Tribunal: TJDFT
Processo: 0006861-77.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006861-77.2017.8.07.0020 RECORRENTE: RODRIGO DIEGO MACHADO LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PERIGO COMUM. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. RECONHECIMENTO ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TENTATIVA. QUANTIDADE DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENE PROVIDOS E DA DEFESA IMPROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo dos recorrentes, no termo de apelação, com base em todas as alíneas ("a", "b", "c" e "d"), do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla quanto a estes incisos, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a sentença do Juiz presidente ou a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado encontra-se totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri. 3. Presentes duas ou mais qualificadoras no crime de homicídio, é possível utilizar uma delas para qualificar o delito e as outra para exasperar a pena-base ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes STJ. 4. Ainda que realizada de forma qualificada, pois invocada para sustentar a legítima defesa, que não ocorreu, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante a confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, d, do Código Penal e Súmula 545, do STJ, pois sua admissão serviu como elemento embasador da condenação, em vista da contribuição para a formação da convicção do corpo de jurados. 5. Ao diminuir a pena em decorrência da tentativa, o juiz deve considerar o iter criminis percorrido, de forma que, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. 6. Mantem-se a decisão de prisão preventiva quando verificado o preenchimento dos requisitos legais e sua necessidade para a manutenção da ordem pública. 6. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido e recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento; b) artigos 14, inciso II e parágrafo único, 59 e 68, todos do Código Penal, asseverando o cabimento da redução da pena em seu grau máximo em razão da tentativa. Aduz a ocorrência de equívoco na dosimetria da pena quanto à análise das circunstâncias judicias e fixação da pena-base; c) artigo 121, §2o, incisos I, III, IV, do CP, defendendo o afastamento das qualificadoras por ausência de configuração no conjunto probatório. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do TJPE. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “a apelação manejada com amparo no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não autoriza a anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri pela mera discordância com a valoração dada às provas dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Precedentes.” (AgRg no AgRg no AREsp 1575505/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 15/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Além disso, o recurso especial não comportaria segmento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que existem provas idôneas e suficientes para sustentar a condenação, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 14, inciso II e parágrafo único, 59, 68, 121, §2o, incisos I, III, IV, todos do Código Penal, bem como quanto ao dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: “(...) A alteração do julgado, para se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (REsp 1832207/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 30/6/2020). “(...) Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). “(...) Tendo o Tribunal a quo, soberano na análise das provas dos autos, concluído que as qualificadoras imputadas não seriam manifestamente improcedentes, a revisão do julgado encontra o óbice na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1627810/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010